Tribunal: TJDFT
Processo: 0741162-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741162-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: FRANCISCO ANTÔNIO MERCEDES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO EDUCACIONAL. INCLUSÃO DE GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE POSSÍVEL QUANDO RECONHECIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os títulos executivos devem representar obrigação líquida, certa e exigível que se verifique de sua simples leitura. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a inclusão de genitor não signatário do contrato no polo passivo da execução do contrato que tem por objeto a prestação de serviços educacionais do filho em comum. Todavia, essa solidariedade ou corresponsabilidade seria passível de reconhecimento em sede de ação cognitiva e não de execução, cuja pretensão deve ser exercida apenas contra aqueles que figuram como devedor e garantidores no título executivo. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 do ECA, sustentando que a dívida escolar do filho atrai a responsabilidade de ambos os genitores, independentemente da assinatura do contrato e da situação conjugal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.643, 1.644, ambos do Código Civil, e 22 do ECA, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030